Tribunal: TJSP
Processo: 1043483-15.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem da dívida questionada – As telas do sistema de cadastro juntadas pelo réu, na contestação, não comprovam a legitimidade do débito, por se tratar de prova unilateral, que não corroboraram suas alegações – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – Existência de registros negativos impostos ao autor excluídos antes da inclusão daquele discutido nestes autos – Inaplicabilidade da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a preexistência de registros negativos – Indenização por dano moral devida – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, acrescido de correção monetária, a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ, e de juros moratórios legais contados desde a citação – Recurso do autor provido.
SUCUMBÊNCIA – Considerando que a ação é totalmente procedente, cabe ao réu arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência – Fixação da verba honorária advocatícia em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.